Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707643-84.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAYLTON ALVES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 16:21:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator